Tribunal: TJPA
Processo: 0005487-48.2017.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005487-48.2017.8.14.0079

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, LAURINILTO MEDEIROS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.

239, DO EXCELSO STF, E SÚMULA 438, DO C. STJ. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
1º Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
, que extinguiu a punibilidade de
Laurinilto Medeiros Gonçalves,
em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva do Estado (cf. ID 16589776).

Pugna-se pela reversão da extinção da punibilidade do agente, para que o feito tenho o seu seguimento regular
(cf. ID 16589782).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o improvimento para que seja mantida a r. sentença recorrida em todos os seus termos (cf. ID 16589786).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento (cf. ID 17588513).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito,
a acusação pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença que extinguiu a punibilidade do apelado, a fim de que seja regularmente processada a imputação do delito do artigo 171, §2º, I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Tem razão o
parquet
.

Ao contrário do que entendeu o MM. Juiz
a quo
, não é possível o reconhecimento da chamada prescrição virtual, a qual se funda em pena hipoteticamente calculada, hipótese inexistente no nosso ordenamento jurídico penal,
sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da reserva de lei penal e da indisponibilidade da ação penal, tendo
o tema sido, inclusive, objeto de apreciação e edição de entendimento sumular pelo c. STJ, que em seu enunciado n. 438 preconiza,
in verbis
:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Além disso, a matéria já adquiriu contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, eis que o Excelso STF, como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico, editou o Tema de Repercussão Geral n. 239, dispondo que:

É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

Assim,
in casu
, enquanto não houver trânsito em julgado para a acusação, a prescrição deve ser regulada mesmo pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime em abstrato, conforme artigo 109, do Código Penal. Logo, tendo em vista que o artigo 171, §2º, do Código Penal, comina abstratamente a pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, estando, portanto, longe do escoamento.

Nessa senda, não há como manter a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, a qual realmente não ocorreu, devendo, por isso, ser cassada a r. sentença recorrida e remetido o feito à Vara de origem para o normal prosseguimento da marcha processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
para cassar a r. sentença que declarou extinta a punibilidade de Laurinilto Medeiros Gonçalves, fundada na prescrição virtual, devendo o feito retornar à vara de origem e prosseguir em seus ulteriores termos.

É o voto.

Belém, 23/07/2024